Tribunal: TJSP
Processo: 2127805-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA QUE JÁ FORA REVOGADA – Decisão que determinou a indicação de profissionais para realização de cirurgia sob pena de incidência do art. 249 do Código Civil e fixou o valor de astreintes anteriormente fixadas – Agravante que sustenta o equívoco da decisão devido à suspensão dos processos por determinação do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA QUE JÁ FORA REVOGADA – Decisão que determinou a indicação de profissionais para realização de cirurgia sob pena de incidência do art. 249 do Código Civil e fixou o valor de astreintes anteriormente fixadas – Agravante que sustenta o equívoco da decisão devido à suspensão dos processos por determinação do STJ (Tema 1069) – Acolhimento – Tutela provisória que já fora concedida anteriormente pelo magistrado a quo durante o sobrestamento do processo – Decisão que fora revogada por esta c. Câmara em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto, com trânsito em julgado – Inexistência de tutela provisória vigente que justifique a ordem imposta na decisão agravada – Exclusão das astreintes por força da revogação da tutela provisória para a qual foram cominadas, nos termos do art. 537, §1°, II, do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.